Tribunal: STF
Processo: HC 221245
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃODECISÃO



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Edivandro de Oliveira Bueno, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 760405/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o paciente, preso preventivamente, foi condenado à pena de 30 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão e 969 dias-multa, em regime inicial fechado, por infração aos arts. 2º, §§2º, 3º e 4º, II, da Lei nº. 12.850/2013 e art. 158,§1º, do Código Penal (este por diversas vezes e na forma do art. 71, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), vedado o direito de recorrer em liberdade. 



    Em sede de recurso de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo apenas para reduzir a reprimenda para 25 anos e 5 meses de reclusão, mantido o regime fechado. 



    No presente writ, a parte impetrante alega que o paciente foi progredido ao regime semiaberto, sendo, pois, incompatível com a segregação cautelar. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar-se a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO E EXTORSÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não é a via adequada para discussão de acerca da autoria do crime de tráfico de drogas, questão esta que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 



    2. Esta Corte Superior de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum. No caso dos autos, consta do voto condutor do acórdão impugnado que o ora agravante encontra-se em estabelecimento prisional adequado ao regime intermediário, não havendo falar, portanto, em constrangimento ilegal a ser sanado.



     3. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no que se refere à alegada incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, ressalvo entendimento pessoal (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14), mas acolho recente posição da Primeira Turma, no sentido de que havendo decisão fundamentada apta a justificar a custódia, não há falar-se em ilegalidade. A esse respeito, destaco: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO JURÍDICO: PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 200.511-AgR/SC, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/10/2021).



    Ademais, na espécie, o Ministro relator consignou o seguinte:



    “No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que o ora agravante encontra-se em estabelecimento prisional adequado ao regime intermediário (fl. 19), não havendo falar, portanto, em constrangimento ilegal a ser sanado.”



    Vale registrar, no ponto, a manifestação deste Supremo Tribunal ao considerar, quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, que “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13).



    Ademais, é consolidado na jurisprudência desta Corte que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente